Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Substituição tributária – Pretensão de obstar a cobrança do ICMS diferido nas operações com pescados – Inadmissibilidade – Diferimento do tributo que é encerrado no momento da saída do produto do restaurante para o consumidor final – Compatibilidade do optante pelo Simples Nacional com a substituição tributária – Inteligência do artigo 13, §1o, da

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Substituição tributária – Pretensão de obstar a cobrança do ICMS diferido nas operações com pescados – Inadmissibilidade – Diferimento do tributo que é encerrado no momento da saída do produto do restaurante para o consumidor final – Compatibilidade do optante pelo Simples Nacional com a substituição tributária – Inteligência do artigo 13, §1o, da LC 123/06 e artigos 428, III e 430, III, do RICMS/SP – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes – Manutenção da denegação da ordem que se impõe – Recurso desprovido.